Tribunal: STJ
Processo: 0821811-90.2024.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115318 - MA(2025/0459039-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUIS AUGUSTO DA SILVA NERY
ADVOGADOS
: NICOMEDES OLIMPIO JANSEN JÚNIOR - MA008224
LUCIANE MARIA COSTA DA SILVA - MA011846
LUCAS LOBO DOS SANTOS - MA026870
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
SÚMULA N. 182/STJ
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 29562e21-b843-4689-ba17-e09b5e9ae73f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115318 - MA(2025/0459039-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUIS AUGUSTO DA SILVA NERY
ADVOGADOS
: NICOMEDES OLIMPIO JANSEN JÚNIOR - MA008224
LUCIANE MARIA COSTA DA SILVA - MA011846
LUCAS LOBO DOS SANTOS - MA026870
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
SÚMULA N. 182/STJ
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIS AUGUSTO DA SILVA
contra decisão monocrática mediante a qual o Excelentíssimo Ministro Ministro
NERY
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
165/166e
Sustenta o Agravante, em síntese, que (fl. 176e):

"Dessa forma, ao sustentar que o Agravo de Instrumento era
manifestamente incabível por ter sido interposto contra despacho sem
conteúdo decisório, o Agravo em Recurso Especial alinhou-se à
jurisprudência desta Corte, afastando, precisamente por isso, a incidência
da Súmula no 83 do STJ.
A decisão agravada, ao não conhecer do Agravo em Recurso Especial sob
o fundamento de ausência de impugnação específica, incorreu em
Documento eletrônico VDA55815023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 83561ec7-6825-458f-b0d1-c12cf280676e

equívoco, uma vez que, conforme demonstrado, houve enfrentamento
direto e objetivo do único fundamento utilizado para a inadmissão do
Recurso Especial, qual seja, a incidência da Súmula no 83 do STJ.
O recurso deixou claro que o acórdão recorrido contrariou dispositivos
expressos do Código de Processo Civil, notadamente os arts. 203, §§ 2o e
3o, 1.001, 1.015 e 1.022, ao admitir Agravo de Instrumento interposto contra
despacho desprovido de conteúdo decisório".

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
172/180e
Impugnação do
às fls.

ESTADO DO MARANHÃO
184/190e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão sob os fundamentos de que ausente violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, bem como porque incidiria a Súmula n. 83 desta
Corte, segundo a qual “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
(fls.
).
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
131/135e
Entretanto, o Excelentíssimo Ministro Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte, não conheceu do Agravo porquanto suas razões apresentam conteúdo
genérico e apenas afirmada a não incidência dos mencionados óbices de
admissibilidade, sem, contudo, demonstrar, com transparência e precisão, qual seria o
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como sua
importância para o deslinde da controvérsia, e apenas afirmado, de forma genérica,
que a orientação desta Corte não se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida,
não impugnando, de forma específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão
agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso (fls.
).
165/166e
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
na origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp quando
a tese recursal é eminentemente constitucional,
e
Súmula 83/STJ
Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182
Súmula 7/STJ.
do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que
não o admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de
Documento eletrônico VDA55815023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 83561ec7-6825-458f-b0d1-c12cf280676e

inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932,
III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ
no caso.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e
provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial não
bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do STJ
Súmula 7/STJ.
entende que, para comprovar a inaplicabilidade desse enunciado sumular, a
parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese
recursal.
7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se fosse o
caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos, o que
não ocorreu na espécie.
8. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial
que nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.842.229/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
11/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA
E FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA.
III, DO
E
POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
CORRETA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO
AGRAVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o
óbice da
aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
Súmula 7/STJ,
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante
infirmar, especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC e
por analogia).
Súmula 182/STJ,
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 704.988/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
10/09/2015;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
AREsp 741.509/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
16/09/2015;
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
18/10/2016;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 895.205/PB,
TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial
não é admitido pelo Tribunal de origem com base na
é dever
Súmula 7/STJ,
da parte agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena
de preclusão, que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando
de que forma a violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões
recursais, não depende de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos
Documento eletrônico VDA55815023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 83561ec7-6825-458f-b0d1-c12cf280676e

- deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente
consignados no acórdão recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no
sentido da inaplicabilidade da
ou de que o exame da
Súmula 7/STJ
controvérsia dispensa reexame probatório, por revelar-se como combate
genérico e não específico. Ou seja, "Para afastar a incidência da
não basta que o recorrente tenha explicitado, de maneira
Súmula 182/STJ,
genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o
agravante, analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido
com os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
demonstrando que, na situação dos autos, a
foi aplicada
Súmula 7/STJ
indevidamente" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro OG
AREsp 1.160.579/SP,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/04/2018)
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial
verifica-se a ausência de impugnação específica e fundamentada ao
referido óbice sumular, o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de
CPC/2015,
Justiça, por analogia. Decisão da Presidência do STJ que não merece
censura.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.584.143/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2024,
22/10/2024.

Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Presidente desta
Corte, tendo em vista que as razões do presente Agravo Interno apenas demonstram
como teria havido o combate, no Agravo em Recurso Especial, do óbice de
admissibilidade relativo à Súmula n. 83 desta Corte, invocado pelo tribunal de origem,
mas não a forma como teria restado atendido o requisito exigido, em relação à
ausência de violação ao
do Código de Processo Civil de 2015 (fls.
).
art. 1.022
172/180e
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa
linha,
o
entendimento
jurisprudencial
consagrado
na
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
hostilizada, consoante julgados cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
CONDENAÇÃO COM BASE NO
CAPUT, DA
TEMA 1.199/STF.
ART. 11,
LEI
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRINCÍPIO
DA
Documento eletrônico VDA55815023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 83561ec7-6825-458f-b0d1-c12cf280676e

CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. FUNDAMENTOS QUE ATESTAM
A EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO DA PENA DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DO ÂMBITO DO
DA
ART. 11
LIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROAÇÃO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da falta de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial na origem; por conseguinte, foi aplicada, por analogia, a
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. No agravo interno, a parte agravante igualmente não rebate as razões
expostas na decisão que visa a impugnar, repetindo, pois, o vício
anteriormente detectado. Aplicação ao presente caso a Súmula 182 do STJ.
3. Para refutar a incidência da Súmula 182 do STJ, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que o
agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do Tribunal de origem, o que não ocorreu.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no
caput, da Lei de Improbidade
art. 11,
Administrativa (LIA) pela
Irrelevância quando, entre os
Lei 14.230/2021.
novéis incisos inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa.
5. As penas constantes no inciso III do
da LIA, correlatas aos atos
art. 12
ímprobos capitulados no seu
foram também alteradas, tendo a
art. 11,
retirado das espécies de sanções aplicáveis a suspensão
Lei 14.230/2021
de direitos políticos e a perda de função pública. A disposição, porque mais
benéfica aos condenados, deve retroagir, sendo imperioso restringir a
penalização dos réus à pena de proibição de contratar com o poder público
ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam
sócios majoritários, pelo prazo de três anos.
6. Agravo interno não conhecido. Afasta-se, de ofício, a pena de suspensão
de direitos políticos.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.578.059/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
19/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNADOS
DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. PLEITO
PELO EXAME DE FATO NOVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o exame
de fato novo, pretensamente ocorrido após a interposição do recurso
especial, somente é facultado nas hipóteses em que, superada fase de
conhecimento, é levada a termo a análise do mérito do apelo nobre acerca
do ponto sobre o qual o suscitado evento superveniente teria influência, o
que não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.429.299/SC,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III,
§ 1o, do Código
art. 932,
c/c art. 1.021,
de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA55815023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 83561ec7-6825-458f-b0d1-c12cf280676e

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO

Documento eletrônico VDA55815023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:45
Código de Controle do Documento: 83561ec7-6825-458f-b0d1-c12cf280676e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.115.318 / MA
Número Registro: 2025/0459039-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08218119020248100000 08454461020188100001 8218119020248100000 8454461020188100001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS AUGUSTO DA SILVA NERY
ADVOGADOS
: NICOMEDES OLIMPIO JANSEN JÚNIOR - MA008224
LUCIANE MARIA COSTA DA SILVA - MA011846
LUCAS LOBO DOS SANTOS - MA026870
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : ALEXANDRE CAVALCANTI PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIS AUGUSTO DA SILVA NERY
ADVOGADOS : NICOMEDES OLIMPIO JANSEN JÚNIOR - MA008224
LUCIANE MARIA COSTA DA SILVA - MA011846
LUCAS LOBO DOS SANTOS - MA026870
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA56640484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: 9161a475-7b95-482d-a5f2-0192af15253f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: 9161a475-7b95-482d-a5f2-0192af15253f